Tribunal: TJBA
Processo: 8022635-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022635-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: ANA KESIA DE OLIVEIRA LIMA e outros (11)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO DEFERINDO-SE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual os Autores pleiteiam a limitação do valor das mensalidades do curso de Medicina para o ano de 2024 ao montante vigente em 2023, acrescido do INPC acumulado, até que as planilhas de custos, que justifiquem o reajuste, fossem devidamente apresentadas e periciadas. Alegam que a Instituição de Ensino descumpriu os requisitos legais previstos na Lei nº 9.870/99 e no Decreto nº 3.274/99.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os Recorrentes possuem legitimidade ativa para pleitear a limitação das mensalidades escolares; e (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz da alegação de descumprimento, pela Instituição de Ensino, das normas que disciplinam o reajuste das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa não prospera, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor permite a defesa de direitos individuais homogêneos, tanto de forma coletiva, quanto de maneira individual, conferindo aos consumidores ampla legitimidade para acesso ao Poder Judiciário.

O reajuste das mensalidades escolares está regulado pela Lei nº 9.870/99, norma de ordem pública, que exige: (i) base no valor da última parcela da anuidade ou semestralidade do ano anterior; e (ii) comprovação da variação de custos mediante apresentação de planilha detalhada, em conformidade com o Decreto nº 3.274/99.

A Instituição de Ensino descumpre o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99 ao não apresentar a planilha de custos exigida para justificar o reajuste das mensalidades, configurando prática abusiva e desrespeito à disciplina normativa aplicável.

Os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência encontram-se preenchidos, pois o
fumus boni iuris
está evidenciado, ante a ausência de justificativa legal para o aumento das mensalidades, e o
periculum in mora
decorre da iminência de prejuízo financeiro aos Estudantes, caso continuem sendo cobrados valores reajustados sem respaldo legal.

Precedentes desta Corte e de outros Tribunais reiteram a necessidade de cumprimento estrito da Lei nº 9.870/99 e do Decreto nº 3.274/99, para a validade de reajustes das mensalidades escolares.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Aclaratórios prejudicados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/99, art. 1º, §§ 1º e 3º; Decreto nº 3.274/99, art. 2º; CPC, art. 1.015, I; CDC, art. 6º, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8016598-72.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 02/10/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006750-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 17/08/2022; TJ-BA, Apelação nº 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29/04/2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1002794-67.2018.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01/10/2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8022635-81.2024.8.05.0000 e Embargos de Declaração 8022635-81.2024.8.05.0000.1.EDCiv
,
tendo como Agravantes
ANA KESIA DE OLIVEIRA LIMA e outros (11)
,

figurando como
Agravado o
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, deferindo o pedido subsidiário, limitando a cobrança das mensalidades do ano de 2024 ao valor vigente em 2023, até que as planilhas de custos sejam apresentadas e periciadas.
JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

8022635-81.2024.8.05.0000.1.EDCiv.